Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Reitere-se, por derradeiro, o despacho de id 26860161, para que a apelante, AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS EMPRESARIAL S.A – AMBANK, esclareça o pólo passivo e solicite, se for o caso, qualquer retificação nos dados processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.